Tribunal: STF
Processo: MS 37967
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE REITOR EM UNIVERSIDADE FEDERAL. LISTA TRÍPLICE. DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de nomeação de Reitor de Universidade Federal que não observou a ordem de classificação da lista tríplice formulada pela comunidade acadêmica.
2. Os parâmetros estabelecidos na lei (art. 16 da Lei nº 5.540/1968, na redação dada pela Lei nº 9.192/1995) garantem a participação da comunidade acadêmica na escolha de seu dirigente máximo e asseguram uma discricionariedade mitigada do Presidente da República, que está vinculado aos nomes eleitos pelo colegiado universitário em seu ato de escolha.
3. O Plenário desta Corte já assentou a legitimidade da discricionariedade mitigada conferida ao Presidente da República na escolha de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais. Não se justifica a imposição de escolha do candidato mais votado, sob pena de inutilidade da formação de lista tríplice e de total vinculação do ato do Presidente da República.
4. Writ indeferido liminarmente.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra o ato de nomeação do Reitor da Universidade Federal de Capina Grande (UFCG), que não observou a ordem de classificação da lista tríplice formulada pela comunidade acadêmica. O impetrante, Vicemário Simões, foi o candidato mais votado; no entanto, o Presidente da República nomeou Antônio Fernandes Filho, que foi o último colocado na lista tríplice. O nomeado foi indicado como litisconsorte passivo, pois seria prejudicado pelo eventual deferimento deste writ.
    2. O impetrante alega que houve violação ao direito da maioria. Sustenta que a nomeação do último colocado vai contra o princípio democrático, a gestão democrática, o republicanismo, a pluralidade política e a autonomia universitária. Defende que a Constituição não confere discricionariedade para o ato de nomeação de reitor.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado, publicado em 23.02.2021, e a determinação de sua posse como Reitor da UFCG. No mérito, pede a anulação do ato de nomeação do litisconsorte passivo, bem como a determinação de sua própria nomeação como reitor da referida universidade em definitivo.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República (PGR), por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Ressalto que há parecer da PGR pela denegação da ordem em caso análogo a este, que se encontra sob minha relatoria (MS 37.699).
    6. Entendo que não é caso de concessão da ordem mandamental, já que tanto a legislação como a jurisprudência são contrárias à pretensão do impetrante.
    7. Registro, inicialmente, que a norma constitucional que trata da autonomia universitária dispõe o seguinte:
     “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
    8. A Constituição também prevê a gestão democrática, como princípio do ensino público, a ser disciplinada pela Lei (art. 206, VI). Esses princípios apresentam sentido genérico e demandam densificação normativa por meio da regulamentação infraconstitucional.
    9. A autonomia universitária e a gestão democrática são regulamentadas, no que se refere à escolha de Reitor e Vice-Reitor, pelo art. 16 da Lei nº 5.540/1968, na redação dada pela Lei nº 9.192/1995. Tal dispositivo prevê de forma detalhada o procedimento para a nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, bem como de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e estabelecimentos isolados de ensino superior:
    “Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte: (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
    V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, II e III; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos; (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995)
    Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino (Incluído pela Lei nº 9.192, de 1995.”
    10. Extrai-se desse comando normativo que deverão ser formadas listas tríplices de candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, compostas por professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que tenham o título de doutor. Tais listas devem ser formuladas pelo colegiado máximo ou outro que o englobe, constituído por representantes dos diversos segmentos universitários, por meio de votação uninominal e na qual a manifestação do corpo docente terá peso de setenta por cento, em relação às demais categorias.
    11. Os parâmetros estabelecidos na lei garantem a participação da comunidade acadêmica na escolha de seu dirigente máximo e asseguram uma discricionariedade mitigada ao Presidente da República, que está vinculado aos nomes eleitos pelo colegiado universitário em seu ato de escolha. Ademais, a gestão nas universidades mantidas pelo Poder Público é efetivada por meio de deliberações que abrangem a comunidade acadêmica, conforme dispõem os arts. 53 a 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Desse modo, garantem-se, de forma razoável, a autonomia universitária e a gestão democrática, previstas na Constituição.
    12. Sob esse quadro normativo, firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da discricionariedade mitigada conferida ao Presidente da República na escolha de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais. O tema foi recentemente analisado pelo Plenário, ao julgar a ADPF 759-Ref-MC, cuja ementa segue abaixo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DE NOMEAÇÃO, PRETÉRITOS E FUTUROS, DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. RESPEITO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADO PELAS UNIVERSIDADES FEDERAIS, CONDICIONANTES DE TÍTULO E CARGO E OBRIGATORIEDADE DE ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 
    1. A autonomia científica, didática e administrativa das universidades federais, prevista no art. 207 da Constituição Federal, concretiza-se pelas deliberações colegiadas tomadas por força dos arts. 53, 54, 55 e 56 da Lei 9.394/1996. A escolha de seu dirigente máximo pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice, com atribuições eminentemente executivas, não prejudica ou perturba o exercício da autonomia universitária, não significando ato de fiscalização ou interferência na escolha ou execução de políticas próprias da instituição, escolhidas por decisão colegiada e participativa de seus integrantes. 
    2. A Constituição Federal e legislação complementar preveem, para instituições essenciais ao equilíbrio democrático, como Tribunais Superiores, o Ministério Público e a Defensoria Pública, escolha de integrantes ou dirigentes máximos a partir de ato discricionário do Presidente da República, com ou sem formação de lista tríplice pelos pares. Tal previsão não afasta ou prejudica a autonomia institucional, administrativa e jurídica de tais entes face ao Poder Executivo, pois fundado na legitimação política da escolha pelo titular eleito democraticamente. 
    3. Sendo a escolha determinada a partir de lista tríplice, não se justifica a imposição de escolha no nome mais votado, sob pena de total inutilidade da votação e de restrição absoluta à discricionariedade mitigada concedida ao Chefe do Poder Executivo.
    4. Ausência dos requisitos necessários para deferimento da medida cautelar, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.
    5. Desnecessidade de deferimento parcial do pleito cautelar para a fixação de balizas já previstas na Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995, e que continua em vigor.
    6. Medida liminar indeferida.” (ADPF 759-MC-Ref, Red. p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    13. No precedente, estabeleceu-se a orientação de que a discricionariedade do Presidente da República para indicar um dos nomes da lista tríplice não viola a autonomia universitária, notadamente tendo-se em conta a gestão colegiada e participativa dessas instituições. Trata-se, ademais, de um caso de discricionariedade mitigada, uma vez que a escolha é limitada pela lista e pelos demais requisitos previstos na lei. Assim, entendeu-se injustificada a imposição de escolha do candidato mais votado, sob pena de inutilidade da formação de lista tríplice e de total vinculação do ato do Presidente da República. Não merece acolhida, portanto, a alegação do impetrante no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.192/1995. 
    14. Por tudo isso, tenho por não configurado o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, ou mesmo ao afastamento do litisconsorte passivo do cargo de reitor. Em razão das normas e dos precedentes sobre a nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais expostos acima, impõe-se o não acolhimento da tese defendida pelo impetrante e a rejeição liminar do writ.
    15. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ.
    16. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF).
    Publique-se. Intimem-se, inclusive a União.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator